Tribunal: CARF
Processo: 10437.721259/2015-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBERSON ALEX FRIESS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular, regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA. COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório, cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou reduzi-la.
MULTA DE OFÍCIO. CARÁTER CONFISCATÓRIO. ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75%, incidente sobre o tributo devido.
(Súmula CARF no 2)

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade da autuação fiscal quando o ato administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o lançamento de ofício, com descrição pormenorizada dos fatos que possibilita o pleno exercício do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATIVA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a apresentação da impugnação ao lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 162)
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ART. 42, LEI No 9.430, DE 1996. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842/STF.
É constitucional a presunção de omissão de rendimentos por depósitos de origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, conforme tese fixada no Tema 842/STF.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10437.721259/2015-14
ACÓRDÃO
2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de abril de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
KAMILAH JABER BAZZI
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2011, 2012
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ART. 42 DA LEI No 9.430, DE 1996.
A presunção em lei de omissão de rendimentos tributáveis autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado pela autoridade fiscal, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a procedência e a natureza dos recursos
utilizados nessas operações.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ÔNUS DA PROVA.
COMPROVAÇÃO DE FORMA INDIVIDUALIZADA.
Formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes para afastar a
presunção legal em que se funda a exação fiscal. A comprovação da origem
de cada depósito deve ser feita de forma individualizada, evidenciada a
correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção de omissão de rendimentos.
CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESSUPOSTO DE FATO E DE DIREITO.
Impõe-se a negativa de provimento ao recurso voluntário quando o
recorrente deixa de apresentar prova capaz de infirmar os fundamentos da
decisão recorrida e afastar os pressupostos de fato e de direito do
lançamento de ofício.
MULTA DE OFÍCIO. PERCENTUAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
O patamar mínimo da multa de ofício, no percentual de 75%, é fixo e
definido objetivamente pela lei, não dando margem a considerações sobre
a graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador
administrativo afastar ou reduzi-la.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
2
MULTA
DE
OFÍCIO.
CARÁTER
CONFISCATÓRIO.
ALEGAÇÕES
DE
INCONSTITUCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
O CARF é incompetente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade
da lei tributária que fixe a multa de ofício no patamar de 75%, incidente
sobre o tributo devido.
(Súmula CARF no 2)
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2011, 2012
NULIDADE DO LANÇAMENTO FISCAL. INOCORRÊNCIA.
Não há que se falar de nulidade da autuação fiscal quando o ato
administrativo se encontra revestido dos requisitos exigidos para o
lançamento de ofício, com descrição pormenorizada dos fatos que
possibilita o pleno exercício do direito de defesa.
PROCEDIMENTO FISCAL. FASE INVESTIGATIVA. SÚMULA CARF No 162.
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação da impugnação ao lançamento de ofício.
(Súmula CARF no 162)
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ART.
42,
LEI
No
9.430,
DE
1996.
CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 842/STF.
É constitucional a presunção de omissão de rendimentos por depósitos de
origem não comprovada, com fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, conforme tese fixada no Tema 842/STF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Relator e Presidente

Fl. 466
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
3
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros José Marcio Bittes, Carlos
Eduardo Fagundes de Paula, Carlos Marne Dias Alves, Yendis Rodrigues Costa, Fernando Gomes
Favacho (substituto integral) e Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão no 12-99.392, de
26/06/2018, prolatado pela 11a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no
Rio de Janeiro (DRJ/RJO), cujo dispositivo considerou procedente em parte a impugnação
apresentada pelo sujeito passivo (fls. 294/318).
O acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2011
NULIDADE DO LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Não padece de nulidade o Auto de Infração lavrado por autoridade competente,
com observância ao art. 142 do CTN e arts. 10 e 59 do Decreto no 70.235/72,
contendo a descrição dos fatos e enquadramentos legais, permitindo ao
contribuinte o pleno exercício do direito de defesa, mormente quanto se constata
que o mesmo conhece a matéria fática e legal e exerceu, dentro de uma lógica
razoável e nos prazos devidos, o seu direito de defesa.
SIGILO BANCÁRIO.
É lícito ao Fisco solicitar informações e documentos relativos a operações
realizadas pelo contribuinte em instituições financeiras, quando houver
procedimento de fiscalização em curso e tais exames forem considerados
indispensáveis, independentemente de autorização judicial. A obtenção de
informações junto às instituições financeiras, por parte da administração
tributária, a par de amparada legalmente, não implica quebra de sigilo bancário,
mas simples transferência deste, porquanto em contrapartida está o sigilo fiscal a
que se obrigam os agentes fiscais por dever de ofício.
REQUISIÇÃO
DE
INFORMAÇÕES
SOBRE
MOVIMENTAÇÃO
FINANCEIRA.
REGULARIDADE.
É regular a emissão de Requisição de Movimentação Financeira (RMF), quando o
contribuinte realizar gastos ou investimentos em valores superiores à renda
disponível e/ou, quando regularmente intimado, não fornecer as informações
sobre sua movimentação financeira.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. PRESUNÇÃO DE OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 01/01/1997, a Lei no 9.430, de 1996,
em seu art. 42, autoriza a presunção de omissão de rendimentos com base nos
Fl. 467
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
4
valores depositados em conta bancária para os quais o titular, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
NECESSIDADE DE PROVAR AS ORIGENS DOS RECURSOS.
Por força de presunção legal, cabe à Contribuinte o ônus de provar as origens dos
valores que lhe forem creditados em conta de depósito ou de investimento
mantida junto à instituição financeira.
IMPUGNAÇÃO. PROVAS.
A impugnação deve ser instruída com os elementos de prova que fundamentem
os argumentos de defesa. Simples alegações desacompanhadas dos meios de
prova que as justifiquem revelam-se insuficientes para comprovar os fatos
alegados.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. APROVEITAMENTO DE DISPONIBILIDADES DECLARADAS.
A sistemática de apuração de omissão de rendimentos por meio de depósitos
bancários determinada pelo art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, prevê que os
créditos sejam analisados individualmente, não se confundindo em absoluto com
a verificação de variação patrimonial, portanto, não configuram origem de
recursos os rendimentos e disponibilidades declarados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas, mesmo as proferidas pelo Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais, e as judiciais, excetuando-se as proferidas pelo STF sobre a
inconstitucionalidade das normas legais, não se constituem em normas gerais,
razão pela qual seus julgados não se aproveitam em relação a qualquer outra
ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
PEDIDO DE PRODUÇÃO DE NOVAS PROVAS Deve ser indeferido o pedido de
produção de novas provas, quando for prescindível para o deslinde da questão a
ser apreciada, contendo o processo os elementos necessários para a formação da
livre convicção do julgador.
Impugnação Procedente em Parte
Extrai-se que, na origem, foi lavrado Auto de Infração para exigência do Imposto de
Renda Pessoa Física (IRPF), relativamente aos anos-calendário de 2011 e 2012, exercícios 2012 e
2013, em razão de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada, com fundamento na presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro
de 1996 (fls. 04/15).
Segundo o Termo de Verificação Fiscal, o contribuinte foi intimado a apresentar
cópias dos extratos bancários mensais das suas contas correntes, contas de poupança e aplicações
financeiras mantidas em instituições financeiras, relativamente aos anos-calendários de 2011 e
2012 (fls. 127/132).
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
5
Sem justificativa a pessoa física sob procedimento fiscal nada apresentou de
informações sobre a movimentação bancária, razão pela qual foi lavrado termo de embaraço à
fiscalização (fls. 23/31).
À vista disso, a autoridade fiscal emitiu Requisição de Informações sobre
Movimentação Financeira (RMF), destinada ao Banco Bradesco S/A, nos termos da legislação em
vigor, considerando (fls. 160/165):
(a) movimentação bancária incompatível com os valores das declarações
de ajuste anual;
(b) indícios de que o titular de direito seria uma interposta pessoa do
titular de fato;
(c) embaraço a fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de
apresentar extratos; e
(d) indispensabilidade de acesso a movimentação financeira do
contribuinte para verificar o cumprimento das obrigações tributárias.
Em resposta, a instituição bancária encaminhou os documentos solicitados pela
fiscalização tributária. Na sequência, após conciliação bancária, a autoridade fiscal intimou o
contribuinte a comprovar a origem e natureza dos depósitos/créditos, mantidos na conta corrente
2.146-6, agência 2593, conforme planilha anexa ao Termo de Intimação, recebido no dia
31/08/2015 (fls. 32/39 e 62/126).
Embora o contribuinte não tenha justificado os lançamentos a crédito em conta
bancária, a autoridade fiscal desprezou para efeito de determinação dos rendimentos omitidos os
valores de estornos, devoluções de cheques, rendimentos ou resgates de aplicação financeira ou
poupança e transferências de mesma titularidade.
Integram o auto de infração as seguintes planilhas:
(a) depósitos/créditos não justificados, identificados por data, histórico e
valor, inclusive resumo mensal (fls. 133/137 e 150);
(b) relação de cheques devolvidos (fls. 138/149); e
(c) detalhamento dos depósitos justificados (fls. 151/153).
Ciente da lavratura do auto de infração, em 02/12/2015, o contribuinte autuado
impugnou o lançamento fiscal no dia 30/12/2015 (fls. 156 e 181).
A pessoa física apresentou argumentos de fato e de direito a fim de decretar a
improcedência do crédito tributário exigido no processo administrativo, acompanhados de
elementos de prova (fls. 182/242 e 246/270).
Em apertada síntese, afirmou que:
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
6
(i) os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de
renda, por não caracterizar disponibilidade econômica de renda;
(ii) é imprescindível comprovar a utilização dos valores não justificados
como renda consumida, evidenciando sinais exteriores de riqueza;
(iii) a fiscalização tributária não levou em consideração os saques bancários
efetuados e os cheques emitidos pelo contribuinte, bem como o retorno desses
valores para sua conta bancária;
(iv) a metodologia para a lavratura do auto de infração ignorou a própria
dinâmica que envolve uma conta bancária de titularidade de pessoa física, o que
acarretou inúmeras inconsistências, individualmente indicadas na peça de
impugnação, por amostragem (fls.188/191);
(v) o auto de infração não contém os requisitos essenciais previstos na
legislação, motivo pelo qual é nulo;
(vi) o acesso aos extratos bancários se deu sem autorização judicial,
configurando quebra de sigilo bancário;
(vii) a autoridade lançadora não juntou os extratos bancários ao processo
administrativo fiscal. Por sua vez, a documentação carreada aos autos acerca da
movimentação bancária que serviu de base para a lavratura do auto de infração
não representa fielmente os lançamentos constantes dos extratos bancários
originais, tampouco a planilha “Depósitos não Justificados” (fls. 133/137);
(viii) com o objetivo de obter um perfil de “cliente especial”, capaz de
garantir limites de crédito para financiamentos e empréstimos bancários, o
contribuinte adotou a estratégia de creditar, sacar e novamente creditar valores
em moeda corrente. Para demonstrar tal conduta, elaborou a planilha
“Documento 01”;
(ix) a pessoa física não está obrigada a manter escrituração contábil,
tampouco guardar os comprovantes de depósitos. Por isso, a intimação do
contribuinte no ano de 2015, a fim de comprovar documentalmente a origem
dos valores creditados em conta bancária nos anos de 2011 e 2012, colide com o
princípio da razoabilidade;
(x) o ônus da prova cabe exclusivamente ao Fisco, sendo indevida a
inversão do ônus probatório para exigir a produção de prova negativa;
(xi) a fiscalização tributária não levou em conta que, de forma automática,
os recursos eram transferidos para aplicações financeiras e resgatados para
cobrir lançamento a débito na conta corrente. Além do que considerou os
rendimentos das aplicações financeiras na base de cálculo do auto de infração;
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
7
(xii) as bases de cálculo de rendimentos informados nas declarações de
ajuste anual, relativamente aos anos-calendário de 2011 e 2012, não poderiam
ser somadas à infração tributária, mas sim abatidas, posto que relativas a
rendimentos tributados na fonte;
(xiii) o saldo disponível declarado no final do ano-calendário de 2010 foi
integralmente utilizado e movimentado no ano-calendário de 2011, inclusive
para integralização de participação societária no importe de R$ 50 mil;
(xiv) a distribuição de lucros de R$ 250 mil deveria ser abatida da base de
cálculo do auto de infração, uma vez que o valor foi devidamente declarado pelo
contribuinte;
(xv) o lançamento está escorado em mera presunção, inexistente a
demonstração de acréscimo patrimonial não correspondente aos rendimentos
declarados;
(xvi) caberia à fiscalização elaborar o demonstrativo mensal da evolução
patrimonial, pelo qual seria possível aferir a ocorrência, ou não, do acréscimo
patrimonial a descoberto;
(xvii) as sobras de recursos de meses anteriores e os rendimentos
tributáveis, isentos, não tributáveis e de tributação exclusiva recebidos pelo
contribuinte nos anos-calendários não foram considerados como origem de
recursos, resultando em prejuízo da análise da evolução patrimonial mensal; e
(xviii) requer a produção de todos os meios de prova em direito admitidos,
especialmente a apresentação de demonstrativos, extratos, declarações,
documentos, inclusive perícias, diligências, vistorias, aditamentos, juntada de
documentos e os que mais se fizerem necessários.
Depois de apreciar as razões de defesa e confrontá-las com os elementos materiais
carreados aos autos pelo contribuinte, o colegiado de primeira instância reconheceu tão somente
a comprovação da origem do depósito bancário de R$ 457,00, efetuado em 31/05/2012,
resultando na retificação do imposto devido para o ano-calendário de 2012.
O contribuinte foi intimado da decisão de piso, via postal, em 05/07/2018, e
apresentou recurso voluntário no dia 02/08/2018 (fls. 321/322 e 457).
Em longo arrazoado, o apelo recursal pugna pela reforma da decisão de piso com a
finalidade de cancelar integralmente o auto de infração, reportando-se, fundamentalmente, à
reiteração das matérias de defesa arguidas na peça de impugnação. De forma adicional, apresenta
reforço argumentativo em diferentes pontos (fls. 323/452).
Para melhor avaliar as questões devolvidas à instância recursal, convém resumir as
principais alegações contidas no recurso voluntário:
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
8
Preliminares de nulidade
(i) utilização de prova ilegal, na medida em que inverídica a justificativa de
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada,
como fundamento para a quebra do sigilo bancário referente ao ano-calendário
de 2012;
(ii) não há prova nos autos de que o auto de infração está lastreado nos
originais dos extratos bancários do contribuinte, motivo pelo qual exemplifica
inconsistências nos documentos juntados pela fiscalização;
(iii) nulidade na forma de apuração do crédito tributário, decorrente de
erro no critério de apuração temporal. A tributação deve ser mensal, nos termos
da legislação em vigor;
(iv) cabe à lei complementar disciplinar a presunção do art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, e não à lei ordinária;
(v) o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, foi revogado tacitamente pelo art. 5o,
§ 4o, da Lei Complementar no 105, de 10 de janeiro de 2001;
(vi) a tributação como renda da totalidade dos valores depositados na
conta bancária da recorrente configura erro insanável na determinação da base
de cálculo do lançamento, que leva à nulidade da autuação fiscal;
(vii) o contribuinte não foi intimado, em 25/07/2015, para se manifestar
sobre a requisição de movimentação financeira, tampouco oportunizou-se a
análise da mídia digital encaminhada pela instituição financeira;
(viii) a pessoa física é desobrigada da guarda, escrituração e apresentação
dos comprovantes de depósitos, transferências bancárias, extratos e demais
documentos comprobatórios, considerando o tempo transcorrido desde a
ocorrência das operações;
Mérito
(ix) os depósitos bancários não constituem fato gerador do imposto de
renda, por não caracterizar disponibilidade econômica e renda e proventos.
Reproduz a Súmula no 182 do Tribunal Federal de Recursos (TFR);
(x) o auto de infração não demonstra que a recorrente consumiu a renda
presumida, nem que existe nexo causal entre os depósitos e o fato que
representa omissão de rendimentos;
(xi) a autoridade lançadora falhou ao deixar de demonstrar que o
acréscimo patrimonial não corresponde aos rendimentos declarados, já que para
efetuar o lançamento de ofício deveria elaborar o “demonstrativo mensal da
evolução patrimonial”;
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
9
(xii) é evidente o prejuízo à análise da evolução patrimonial, tendo em
conta que os rendimentos tributáveis, isentos e não tributáveis, percebidos pelo
contribuinte e efetivamente declarados no ajuste anual, deixaram de ser
reconhecidos como origem de recursos;
(xiii) a autoridade lançadora não levou em consideração os saques
bancários efetuados pela recorrente e os cheques por ela emitidos, bem como o
retorno desses valores para a mesma conta bancária;
(xiv) a recorrente adotou o expediente de criar sucessivos saques e
depósitos, com reingressos na conta bancária, por orientação de gerentes e
demais investidores, de maneira a obter um perfil de “cliente especial” apto a
gerar a possibilidade de crédito em financiamentos e empréstimos bancários,
dada a movimentação financeira do cliente;
(xv) a própria autuada depositou grande parte dos valores lançados a
crédito em sua conta bancária, restando, desta forma, justificada a sua origem;
(xvi) os valores declarados pelo contribuinte na sua declaração de ajuste
anual devem servir de lastro para as movimentações financeiras;
(xvii) após a decisão recorrida, permanecem as inconsistências na apuração
da base de cálculo do lançamento fiscal, relativamente aos anos-calendário de
2011 e 2012. Para cálculo do imposto devido, a autoridade responsável pelo
lançamento adicionou os valores declarados pelo contribuinte no ajuste anual
aos rendimentos presumidamente omitidos;
(xviii) outrossim, os valores efetivamente informados pelo contribuinte na
declaração anual de rendimentos, uma vez que já tributados, deveriam ser
excluídos da base de cálculo da infração; e
(xix) a multa de ofício de 75% é abusiva e confiscatória.
A Procuradoria da Fazenda Nacional não apresentou contrarrazões.
É o relatório, no que interessa ao feito.

VOTO
Conselheiro Cleberson Alex Friess, Relator
Juízo de Admissibilidade
Uma vez realizado o juízo de validade do procedimento, estão satisfeitos os
requisitos de admissibilidade do recurso voluntário do contribuinte, razão pela qual dele tomo
conhecimento.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
10
Preliminares
O recurso voluntário requer a decretação da nulidade da autuação fiscal, com base
em argumentação esparsa ao longo da peça processual.
Para facilitar o raciocínio, clareza e a organização processual, as preliminares de
nulidades serão tratadas em bloco único, sequencialmente.
Passe-se à análise.
A autoridade administrativa através de emissão de RMF, datada de 10/06/2015,
requisitou o envio de informações sobre dados cadastrais, extratos de movimentação financeira e
procurações outorgadas vinculadas aos registros bancários mantidos pelo contribuinte no Banco
Bradesco S/A (fls. 160/165).
Quanto à indispensabilidade do exame dos documentos e registros para o
andamento do procedimento de fiscalização, a justificativa do órgão fazendário se referiu às
hipóteses do art. 3o, incisos VII e XI, do Decreto no 3.724, de 10 de janeiro de 2001, segundo o qual
(fls. 162):
Art. 3o Os exames referidos no § 5o do art. 2o somente serão considerados
indispensáveis nas seguintes hipóteses:
(...)
VII - previstas no art. 33 da Lei no 9.430, de 1996;
(...)
XI - presença de indício de que o titular de direito é interposta pessoa do titular de
fato; e
(...)
§ 2o Considera-se indício de interposição de pessoa, para os fins do inciso XI deste
artigo, quando:
I - as informações disponíveis, relativas ao sujeito passivo, indicarem
movimentação financeira superior a dez vezes a renda disponível declarada ou, na
ausência de Declaração de Ajuste Anual do Imposto de Renda, o montante anual
da movimentação for superior ao estabelecido no inciso II do § 3o do art. 42 da Lei
no 9.430, de 1996;
(...)
A autoridade fiscal lavrou Termo de Embaraço à Fiscalização, em 12/05/2015, haja
vista que o contribuinte, apesar de regularmente intimado, não apresentou nenhum extrato ou
informação bancária, mesmo transcorrido, aproximadamente, 1 (um) ano desde a ciência do início
do procedimento fiscal.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
11
O embaraço à fiscalização, caracterizado pela negativa não justificada de fornecer
informações sobre movimentação financeira, após intimação do sujeito passivo, é hipótese
acobertada no art. 3o, inciso VII, do Decreto no 3.724, de 2001.
Para o ano-calendário de 2011, as informações disponíveis, relativas ao sujeito
passivo, revelam movimentação financeira superior a 67 vezes os rendimentos declarados. Em
relação ao ano-calendário de 2012, a autoridade fiscal apontou 9,24 vezes superior a renda
disponível declarada (fls. 164).
Conquanto inferior a dez vezes a renda disponível declarada pelo contribuinte,
relativamente ao ano-calendário de 2012, não se pode tomá-lo como um dado isolado, por si só,
considerando que a ação fiscal em curso abrangia a investigação do cumprimento das obrigações
tributárias nos anos-calendários de 2011 e 2012.
Com efeito, os indícios estavam associados à interposição de pessoa, até pela
expressiva discrepância entre o total de rendimentos declarados na Declaração de Ajuste Anual
(DAA) e a movimentação financeira do ano-calendário de 2011, que induz, por óbvio, a uma
provável continuidade dos fatos no ano subsequente, também com divergência significativa entre
a movimentação bancária e os rendimentos declarados.
A propósito, constata-se da instrução processual que o contrato social de
constituição da empresa B.N.K Comércio Importação e Exportação Ltda, da qual a pessoa física é
sócia, está datado de 31/01/2011 (fls. 254/260).
Enfim, a requisição cumpriu os parâmetros do Decreto no 3.724, de 2001, razão
pela qual não há que se falar em uso de prova ilegal.
Em resposta à RMF, o Banco do Bradesco S/A, por meio de correspondência datada
de 27/07/2015, assinada em conjunto por dois funcionários, como de praxe, encaminhou os
documentos abaixo (fls. 62/126):
- Dados Cadastrais;
- Extrato Bancário em meio magnético;
- Extrato de Aplicação Financeira;
- Codificação adotada para especificar a natureza dos lançamentos;
A recorrente alega que o lançamento de ofício não está fundamentado nos extratos
bancários originais, os quais, aliás, jamais teve acesso. Reclama da inidoneidade dos documentos
acostados aos autos como prova válida para lastrear a acusação fiscal, tendo em vista que (fls.
353/354):
(...) os supostos extratos de fls. 112/126 apresenta layout e evidentes edições que
o descaracterizam, com rastros de que não fora produzido pela instituição
bancário tal qual apresentado nos autos, portanto inapto a servir de lastro para o
lançamento fiscal. Vejamos:
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
12
 O canto central superior da fl. 112 está capitulado como “EXTRATO
KHAMILAH BRADESCO”. Ainda que se faça esforço para crer que esse tipo
de capitulação exista em extratos bancários originais, a Recorrente não se
chama “KHAMILAH” mas sim “KAMILAH”, como corretamente citado nos
extratos das aplicações financeiras de fls. 64/104;
 O
“EXTRATO
KHAMILAH
BRADESCO”
apresenta-se
totalmente
descaracterizado, sem logo da instituição financeira, sem número de
página e demais informações padrão, com layout atípico, além de
apresentar fileiras que não estão capituladas;
 A mesma fl. 112 mostra uma fileira capitulada como “JUSTIFICADO”. Por
mais que se esforce, desnecessário tecer comentários de que para o
banco, não existe crédito “JUSTIFICADO”, então evidente que essa fileira
fora criada pelo AFRFB autor do feito;
 Extratos de conta corrente não tem lançado na sua movimentação
“RENDIMENTO” de aplicação financeira, visto que os rendimentos
financeiros por não se tratarem de ingressos feitos pelo cliente, mas de
acréscimo ao valor aplicado, só ficam evidentes no cotejo entre débito e
crédito ou evidenciados como nos extratos específicos de fls. 64/104, em
outra mostra de que não se trata de extrato bancário original;
 O extrato bancário original não pode deixar dúvidas quanto as suas
informações, portanto não faria uso de abreviações como “REF”, “BCO”,
“AG.”, “CTA”, “DOC.” e “D/C”;
 A coluna “REF” que acredita-se tratar de “REFERÊNCIA” não faz parte dos
extratos bancários originais, pois a movimentação fica lastreada pelo
histórico e número do documento;
(...)
Como sabido, há presunção de legitimidade dos atos administrativos, que são
considerados válidos até que prova suficiente seja capaz de atestar a sua invalidade.
A peça recursal está repleta de ilações despidas de alguma prova documental da
inidoneidade dos extratos bancários carreados aos autos pela autoridade tributária como
elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
A ficha de cadastro de clientes, o extrato de aplicações financeiras e a relação de
códigos de lançamentos foram enviados pela instituição bancária em meio papel (fls. 63, 64/104 e
105/111).
Diferentemente, o Banco Bradesco S/A disponibilizou o extrato da conta corrente
em meio magnético, conforme expressamente consignou em resposta à requisição de
movimentação bancária.
Fl. 476
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
13
O extrato acostado aos autos pela fiscalização foi obtido do arquivo magnético, em
que a autoridade fiscal, após análise individualizada dos créditos, mediante comparação de
entradas, saídas e histórico dos registros, imprimiu os dados disponibilizados pela instituição
bancária a fim de compor os autos do processo administrativo fiscal (fls. 112/125).
Decerto, o logotipo da instituição financeira, numeração de páginas e demais
elementos padrões, que estão presentes, usualmente, em documentos em meio papel, inclusive
adequada formatação de colunas e linhas, não podem ser obrigatórios, em razão de que os dados
foram extraídos de um arquivo magnético encaminhado pelo Banco Bradesco S/A.
Por outro lado, se há rastro que o documento não foi produzido pela instituição
bancária, como sugere o recurso voluntário, ou mesmo alterações de informações essenciais
relativas à movimentação financeira, de forma a descaracterizar datas, valores a crédito, débito e
saldos e históricos de lançamentos, entre outros aspectos relevantes para a imputação tributária,
o titular da conta bancária deveria juntar aos autos o mínimo de elementos para dar credibilidade
às graves insinuações que permeiam o apelo recursal.
No entanto, assim não o fez. Desde a ciência do procedimento fiscal, até a
interposição do recurso voluntário, o contribuinte não se dispôs a agir com transparência com a
administração tributária e sequer apresentou um único documento vinculado à sua movimentação
bancária nos anos-calendário de 2011 e 2012.
A rigor, na fase de impugnação, juntou quatro cópias de documentos para
demonstrar tão somente a entrada e saída de R$ 50.000,00, no dia 24/10/2011, segundo alegou
quantia destinada à integralização de capital social na pessoa jurídica B. N. K. Comércio
Importação e Exportação Ltda, da qual é sócia (fls. 262/265).
Aliás, as planilhas denominadas de “saques em espécie” e de “depósitos
efetuados”, juntadas pelo contribuinte na fase de impugnação, a fim justificar a dinâmica atípica
de movimentação bancária para alcançar um perfil diferenciado como cliente da instituição
bancária, fazem referência aos lançamentos extraídos da documentação carreada pela autoridade
lançadora, enfraquecendo as alegações de irregularidade no procedimento fiscal (fls.246/250 e
251/253).
De forma vaga, a recorrente afirma que enfrentou dificuldade para conseguir os
extratos bancários da conta corrente, tendo em conta os remotos períodos abrangidos pela
fiscalização e, embora solicitado à instituição financeira, não teve acesso aos documentos. Porém,
não aportou ao processo administrativo fiscal qualquer prova material que, efetivamente,
promoveu ações concretas para consegui-los.
Com insistência reclama a recorrente que a falta de acesso à mídia digital
encaminhada pelo Banco Bradesco S/A, assim como a inexistência de confiabilidade dos extratos
bancários juntados aos autos pela autoridade fiscal, configura evidente cerceamento do seu
direito de defesa.
Fl. 477
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
14
Sem razão.
O auto de infração extrai seu fundamento de validade do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, que admite o lançamento tomando-se por base exclusivamente os depósitos bancários. Eis a
redação do dispositivo de lei:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
(...)
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem
sujeitos, submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na
legislação vigente à época em que auferidos ou recebidos.
(...)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no
mês em que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à
época em que tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
(...)
(Destaquei)
Tem-se configurada omissão de rendimentos tributáveis quando o titular de conta
bancária mantida junto à instituição financeira, depois de regularmente intimado pela fiscalização,
deixa de comprovar a origem dos recursos financeiros nela creditados.
Note-se que a presunção legal é extensiva, indistintamente, ao titular da conta
bancária, seja pessoa física ou jurídica.
Dada a força probatória dos extratos bancários, recai sobre o contribuinte o ônus de
apresentar documentação hábil e idônea a comprovar a origem dos depósitos, sob pena de
caracterizar-se omissão de rendimentos tributável.
A pessoa física não está obrigada a manter escrituração contábil, todavia, uma vez
que regularmente intimada, se deixar de comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nas operações em conta de depósito e/ou investimento mantida
junto a instituição financeira, sofrerá os efeitos jurídicos da presunção legal de omissão de
rendimentos caracterizada fundada em depósitos de origem não comprovada.
A propósito, convém relembrar que o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu pela
constitucionalidade dos depósitos bancários considerados como omissão de rendimentos, em face
da presunção legal do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, consoante decidido no Recurso
Fl. 478
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
15
Extraordinário (RE) no 855.649/RS, relator Ministro Marco Aurélio, paradigma do Tema 842/STF,
julgado no rito da repercussão geral.
A Corte Suprema concluiu que é constitucional a tributação de todas as receitas
depositadas em conta, cuja origem não restou comprovada pelo titular.
Reproduzo a ementa do RE no 855.649/RS:
EMENTA: DIREITO TRIBUTÁRIO. IMPOSTO DE RENDA. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
OMISSÃO DE RECEITA. LEI 9.430/1996, ART. 42. CONSTITUCIONALIDADE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO.
1. Trata-se de Recurso Extraordinário, submetido à sistemática da repercussão
geral (Tema 842), em que se discute a Incidência de Imposto de Renda sobre os
depósitos bancários considerados como omissão de receita ou de rendimento, em
face da previsão contida no art. 42 da Lei 9.430/1996. Sustenta o recorrente que o
42 da Lei 9.430/1996 teria usurpado a norma contida no artigo 43 do Código
Tributário Nacional, ampliando o fato gerador da obrigação tributária.
2. O artigo 42 da Lei 9.430/1996 estabelece que caracterizam-se também omissão
de receita ou de rendimento os valores creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto a instituição financeira, em relação aos quais o titular,
pessoa física ou jurídica, regularmente intimado, não comprove, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações.
3. Consoante o art. 43 do CTN, o aspecto material da regra matriz de incidência do
Imposto de Renda é a aquisição ou disponibilidade de renda ou acréscimos
patrimoniais.
4. Diversamente do apontado pelo recorrente, o artigo 42 da Lei 9.430/1996 não
ampliou o fato gerador do tributo; ao contrário, trouxe apenas a possibilidade de
se impor a exação quando o contribuinte, embora intimado, não conseguir
comprovar a origem de seus rendimentos.
5. Para se furtar da obrigação de pagar o tributo e impedir que o Fisco procedesse
ao lançamento tributário, bastaria que o contribuinte fizesse mera alegação de
que os depósitos efetuados em sua conta corrente pertencem a terceiros, sem se
desincumbir do ônus de comprovar a veracidade de sua declaração. Isso impediria
a tributação de rendas auferidas, cuja origem não foi comprovada, na contramão
de todo o sistema tributário nacional, em violação, ainda, aos princípios da
igualdade e da isonomia.
6. A omissão de receita resulta na dificuldade de o Fisco auferir a origem dos
depósitos efetuados na conta corrente do contribuinte, bem como o valor exato
das receitas/rendimentos tributáveis, o que também justifica atribuir o ônus da
prova ao correntista omisso. Dessa forma, é constitucional a tributação de todas
as receitas depositadas em conta, cuja origem não foi comprovada pelo titular.
7. Recurso Extraordinário a que se nega provimento. Tema 842, fixada a seguinte
tese de repercussão geral: “O artigo 42 da Lei 9.430/1996 é constitucional".
Fl. 479
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
16
(...)
Diante da tese firmada pelo STF, resta prejudicada a linha argumentativa acerca da
inconstitucionalidade formal e material do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, malgrado seu caráter
inoponível na seara administrativa:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Pelas mesmas razões acima, a defesa de que a presunção legal desrespeita
princípios constitucionais que lastreiam a tributação, tais como capacidade contributiva, isonomia,
proporcionalidade, razoabilidade, segurança jurídica e não-confisco.
Por sua vez, carece de fundamento jurídico a afirmação de que o art. 42 da Lei no
9.430, de 1996, restou revogado tacitamente pelo art. 5o, § 4o, da Lei Complementar no 105, de
2001.
O dispositivo da lei complementar não conflita com a existência da norma de
presunção legal, pois cuida de regra procedimental, voltada à requisição diretamente às
instituições financeiras, sem necessidade de ordem judicial, de informações a respeito das
operações bancárias do contribuinte, submetido à ação fiscal, ampliando os poderes de
investigação da administração tributária federal:
Art. 5o O Poder Executivo disciplinará, inclusive quanto à periodicidade e aos
limites de valor, os critérios segundo os quais as instituições financeiras
informarão à administração tributária da União, as operações financeiras
efetuadas pelos usuários de seus serviços.
(...)
§ 4o Recebidas as informações de que trata este artigo, se detectados indícios de
falhas, incorreções ou omissões, ou de cometimento de ilícito fiscal, a autoridade
interessada poderá requisitar as informações e os documentos de que necessitar,
bem como realizar fiscalização ou auditoria para a adequada apuração dos fatos.
(...)
Para fins da aplicação do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, a autoridade lançadora
apresentou provas do fato, previsto no dispositivo de lei, a partir do qual se estabelece o
raciocínio presuntivo.
O Termo de Início de Fiscalização foi enviado ao domicílio fiscal do contribuinte por
via postal, recebido em 25/07/2014. Na intimação fiscal, se verifica que (fls. 23/25):
(...)
Fl. 480
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
17
Fica INTIMADO a prestar esclarecimentos e apresentar documentos relativos anos
calendários 2.011 e 2.012, no prazo de 20 (vinte) dias do recebimento deste
termo.
APRESENTAR:
Extratos bancários mensais de todas as contas correntes, contas de poupança e
de aplicações financeiras mantidas pelo fiscalizado, no Brasil ou no Exterior, caso
tenha cópias em arquivos digitais, fornecer cópia gravada em CD ou DVD.
Em caso de contas conjuntas apresentar documentos que comprovem a
cotitularidade, bem como permitam a identificação dos demais titulares (nome e
CPF).
(...)
Em 22/09/2014, através de procurador, solicitou prazo adicional de 20 dias para
apresentação dos extratos bancários. Em 23/03/2015, comunicou a substituição do mandatário,
sem continuar a apresentar nenhum documento da movimentação bancária (fls. 54/61).
Em face da negativa injustificada de apresentação dos documentos relativos às
informações sobre a movimentação financeira, a autoridade fiscal lavrou Termo de Embaraço à
Fiscalização, com ciência em 14/05/2015 (fls. 29/31).
Após emissão de RMF, recebida pela instituição financeira no dia 04/06/2015, o
Banco Bradesco S/A remeteu, em 27/07/2015, a ficha de dados cadastrais, extrato bancário,
extrato de aplicação financeira e relação de códigos utilizados nos lançamentos bancários,
relativamente à conta individual no 2.146-6, agência no 2593, em nome de Kamilah Jaber Bazzi (fls.
62/126 e 160/165).
A partir dos dados fornecidos pelo Banco Bradesco S/A, regulamente obtidos pela
fiscalização tributária, o contribuinte foi intimado, no dia 31/08/2015, a justificar a origem e
natureza dos depósitos na conta corrente no 2.146-6, agência no 2359, do Banco do Brasil, nesses
termos (fls. 32/39):
No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil e com base
nos artigos 904. 905, 911. 927 e 928 do Decreto n°3000. de 26 de março de 1999
(Regulamento do 1 Imposto de Renda - RIR/99), fica INTIMADO a prestar
esclarecimentos e apresentar documentos relativos anos calendários 2.011 e
2.012. no prazo de 20 (vinte) dias do recebimento deste termo.
APRESENTAR:
1. JUSTIFICAR A ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA DOS DEPÓSITOS NA CONTA
CORRENTE
2.146-6,
AG.
2593
DO
BANCO
BRADESCO,
CONFORME
DISCRIMINADOS NO ANEXO "JUSTIFICAR ORIGEM E NATUREZA JURÍDICA",
UTILIZAR A "REF." PARA INDICAR A QUAL DEPÓSITO SE REFERE(M) 0(S)
DOCUMENTO(S).
Fl. 481
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
18
(...)
A planilha encaminhada ao contribuinte continha a relação detalhada dos
lançamentos a justificar, individualizados por data, histórico e valor creditado na conta corrente
do contribuinte, permitindo a identificação adequada dos eventos para comprovar a origem dos
recursos (fls. 35/39).
Absolutamente dispensável o acesso à mídia digital, fonte da extração de dados da
fiscalização, visto que a produção probatória a cargo do contribuinte deve recair, exclusivamente,
sobre a relação nominal e individualizada de créditos que compõe a listagem da fiscalização,
recebida em 31/08/2015, em que foram expurgados valores que não devem integrar a presunção
de omissão de rendimentos.
No decorrer da execução do procedimento fiscal, inexiste dever legal de dar ciência
à pessoa física que seus extratos bancários foram solicitados através de emissão de RMF, assim
como permitir o acesso ao inteiro teor da resposta, documentos e arquivos encaminhados pela
instituição financeira.
O procedimento fiscal corresponde a uma fase pré-litigiosa, cuja natureza é
inquisitória e investigativa, que ocorre anteriormente à lavratura do auto de infração.
Nele se colhem elementos e se analisam documentos e informações para reunir as
provas imprescindíveis para motivar o lançamento do crédito tributário ou a aplicação de
penalidade. Trata-se de uma etapa pré-litigiosa, preparatória para a constituição do crédito
tributário, em que não há litigante nem acusado, tão somente investigado.
Após o lançamento, mediante a ciência da exigência fiscal, o sujeito passivo tem
direito, propriamente, ao contraditório e à ampla defesa, nos termos estabelecidos no processo
administrativo tributário. O direito ao contraditório e à ampla defesa é garantido pelo art. 5o,
inciso LV, da Carta da República de 1988 apenas aos litigantes em processo administrativo e
judicial, bem como aos acusados em geral.
Nesse sentido, o enunciado no 162 deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 162
O direito ao contraditório e à ampla defesa somente se instaura com a
apresentação de impugnação ao lançamento.
Instaurado o litígio, pela apresentação da impugnação tempestiva, o sujeito passivo
pode exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa para demonstrar a incorreção do
procedimento fiscal.
Ausente resposta quanto às justificativas da origem e natureza dos depósitos na
conta corrente, transcorrido prazo razoável desde a intimação recepcionada em 31/08/2015, a
autoridade fiscal lavrou auto de infração, no dia 30/11/2015, com ciência do contribuinte em
02/12/2015 (fls. 04/15 e 156).
Fl. 482
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
19
O auto de infração preenche os requisitos previstos no art. 10 do Decreto no
70.235, de 1972, que regulamenta o processo administrativo fiscal, não tendo a recorrente, por
outro lado, justificado, em linguagem de prova, quais deles deixaram de ser observados pela
autoridade lançadora.
Além da descrição pormenorizada dos fatos e dos fundamentos legais da
constituição do crédito tributário, integram o auto de infração (fls. 133/155):
(i) relação individual dos créditos em conta bancária, detalhada em data,
histórico e valor, consolidada mensalmente, cuja origem dos recursos não foi
comprovada pelo contribuinte;
(ii) relação de cheques devolvidos, subtraídos da base de cálculo do
lançamento, e
(iii) relação individualizada dos depósitos justificados, correspondentes a
transferências de mesma titularidade, rendimentos e resgates de aplicações
financeiras, tarifas etc.
Ao contrário do que expõe o recurso voluntário, a fiscalização não utilizou a
totalidade dos valores depositados para tributá-los como rendimentos, haja vista a exclusão de
diversos valores que constam dos extratos bancários. Em consequência, nenhum vício se identifica
na determinação da base de cálculo do auto de infração, capaz de torná-lo nulo.
Enfim, a partir da cronologia dos fatos e conteúdo dos termos de intimações
recebidos pelo contribuinte, é indubitável concluir que a autoridade fiscal cumpriu rigorosamente
os requisitos exigidos pela lei para presumir a ocorrência do fato jurídico tributário.
Por sinal, a autoridade fiscal encaminhou, via postal, todas as intimações fiscais e
documentos para o domicílio fiscal eleito pelo contribuinte, de sorte que a ciência é válida ainda
que não recebida pessoalmente, através de familiar ou mandatário da pessoa física, conforme
jurisprudência deste Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 9
É válida a ciência da notificação por via postal realizada no domicílio fiscal eleito
pelo contribuinte, confirmada com a assinatura do recebedor da correspondência,
ainda que este não seja o representante legal do destinatário.
Extrai-se dos demonstrativos do auto de infração que a autoridade fiscal tributou os
rendimentos omitidos mês a mês, ou seja, quando ocorreu o depósito/crédito em conta corrente
(fls. 05/06).
Nada obstante, como regra a tributação dos rendimentos da pessoa física deve ser
medida a partir do conjunto da renda auferida durante o ano-calendário, independentemente dos
pagamentos realizados a título de antecipação, em atendimento aos princípios da generalidade,
universalidade e progressividade.
Fl. 483
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
20
Na hipótese do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o legislador não previu uma
sistemática de tributação diferente para a omissão de rendimentos caracterizada por depósitos de
origem não comprovada, estando sujeitos à aplicação da tabela progressiva, que conduz ao ajuste
anual, momento que se dá a apuração definitiva do imposto de renda.
É dizer, manteve-se o regime de apuração anual na medida em que se determina a
apresentação de declaração de ajuste anual para fins de determinação do montante do imposto
devido em cada ano-calendário.
O fato gerador do imposto de renda aperfeiçoa-se no último dia do ano civil, em 31
de dezembro do respectivo ano-calendário, quando se completa o ciclo da disponibilidade
econômica ou jurídica da pessoa física, inclusive em relação à omissão de rendimentos por
depósitos de origem não comprovada. Essa é a data de ocorrência do fato gerador.
Nesse sentido, o enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada,
ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Em vista disso, infundada a alegação de erro no critério temporal da constituição do
crédito tributário. Não há vício no lançamento, seja em relação à base de cálculo, seja em relação
à data do efetivo fato gerador.
Após abordagem detalhada das alegações de vícios, cabe rejeitar a nulidade do
lançamento.
Mérito
A Lei no 9.430, de 1996, revogou o § 5o do art. 6o da Lei no 8.021, de 12 de abril de
1990, abaixo reproduzido:
Art. 6° O lançamento de ofício, além dos casos já especificados em lei, far-se-á
arbitrando-se os rendimentos com base na renda presumida, mediante utilização
dos sinais exteriores de riqueza.
(...)
§ 5° O arbitramento poderá ainda ser efetuado com base em depósitos ou
aplicações realizadas junto a instituições financeiras, quando o contribuinte não
comprovar a origem dos recursos utilizados nessas operações.
(...)
A prévia demonstração de sinais exteriores de riqueza pelo agente fiscal para o
lançamento de ofício, com base na renda presumida decorrente de depósitos ou aplicações
Fl. 484
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
21
realizadas junto a instituições financeiras, constituía uma exigência do dispositivo legal suprimido,
assim como da legislação mais antiga.
A partir do advento do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, o agente fazendário ficou
dispensado de demonstrar a existência de sinais exteriores de riqueza ou acréscimo patrimonial
incompatível com os rendimentos declarados pelo contribuinte.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Confira-se o enunciado sumulado abaixo:
Súmula CARF no 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
No contencioso administrativo fiscal, é matéria pacífica a validade do lançamento
de ofício calcado na presunção de omissão de rendimentos do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996.
A título exemplificativo, a ementa do julgado abaixo: 1
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA — IRPF
Ano-calendário: 2000, 2001, 2002
(...)
IMPOSTO DE RENDA. TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. REGIME DA LEI N° 9.430/96. POSSIBILIDADE.
A partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de
origem não comprovada a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo
patrimonial ou dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, corno
ocorria sob égide do revogado parágrafo 5° do art. 6° da Lei n° 8.021/90. Agora, o
contribuinte tem que comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de
se presumir que estes são rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela
progressiva.
(...)
Os precedentes exarados à luz da legislação revogada, inclusive com base na
Súmula no 182 do extinto TFR, não se prestam a infirmar o presente lançamento fiscal, alicerçado
em arcabouço jurídico próprio.

1 Acórdão no 2101-00.328, de 23/09/2009
Fl. 485
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
22
O enunciado da Súmula no 182/TRF teve por fundamento dispositivos legais
anteriores à publicação da Lei no 9.430, de 1996, quando não havia a presunção em lei de omissão
de rendimentos fundada em depósitos bancários de origem não comprovada.
Nesse tema, convém reproduzir a jurisprudência da 2a Turma da Câmara Superior
de Recursos Fiscais (CSRF): 2
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 1998
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA.
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE.
(...).
Tratando-se de autuação com base em depósitos bancários, paradigmas exarados
à luz do Decreto-Lei no 2.471, de 1988, da Lei no 8.021, de 1990, e da Súmula no
182, do extinto Tribunal Federal de Recursos, não se prestam a demonstrar
divergência jurisprudencial em relação a acórdãos referentes a fatos geradores
ocorridos já na vigência da Lei no 9.430, de 1996.
Com o julgamento do Tema 842/STF, anteriormente mencionado, a validade dos
depósitos/créditos, cuja origem não é comprovada pelo titular da conta bancária, restou
confirmada sem qualquer restrição alheia aos requisitos estabelecidos pela própria lei.
Em outras palavras, a legitimidade da constituição do crédito tributário, com
fundamento no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, independe da prova de aumento patrimonial,
renda consumida ou benefício de qualquer ordem da pessoa física, que mostre disponibilidade
jurídica ou econômica de renda. A própria lei impõe a ocorrência do fato presumido, relativo à
omissão de rendimentos tributáveis, por opção do legislador.
Nesse ponto, com rigor jurídico fundamentou o acórdão recorrido (fls. 312):
(...)
Diferentemente do que defende a Impugnante, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
definiu que os depósitos bancários de origem não comprovada caracterizam
omissão de rendimentos e não meros indícios de omissão, razão pela qual não há
que se estabelecer o nexo causal entre cada depósito e o fato que represente
omissão de receita, ou mesmo restringir a hipótese fática à ocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto ou a indícios de sinais exteriores de riqueza,
como previa a Lei no 8.021, de 1990. Tampouco a tributação de depósitos sem
origem comprovada está condicionada à existência de hipotéticas distorções
entre o montante depositado e os rendimentos declarados.
Em outras palavras, o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, não exige a prova de que os
depósitos se converteram em renda, nem, tampouco, precisa haver algum nexo

2 Acórdão no 9202-003.300, de 31/07/2014
Fl. 486
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
23
causal entre os depósitos e os rendimentos omitidos, bastando que os depósitos
bancários não tenham origem comprovada para que sejam considerados
rendimentos omitidos.
(...)
Embora também resulte de presunção legal, o lançamento de ofício não se
confunde com o acréscimo patrimonial a descoberto. Nessa última hipótese, são tributáveis os
valores relativos ao acréscimo patrimonial a descoberto, apurados mensalmente a partir do fluxo
de caixa que confronta origens e aplicações de recursos, quando não justificados pelos
rendimentos tributáveis, isentos/não tributáveis, tributados exclusivamente na fonte ou objeto de
tributação definitiva.
Dessa forma, são infrutíferas as alegações do apelo recursal sobre falta de análise
da variação patrimonial, a partir de fluxo de caixa mensal elaborado pela autoridade fiscal, que
possa revelar acréscimo patrimonial a descoberto.
Para alcançar a eficácia como prova da origem dos depósitos bancários, há que se
entendê-la na acepção de comprovação da procedência e da natureza do crédito em conta.
Daí porque a explicação de que parte significativa dos valores foram depositados
pela própria autuada não afasta a presunção legal, na medida em que não basta a identificação do
depositante, conforme verbete abaixo transcrito:
SÚMULA CARF No 239
Para elidir a presunção contida no art. 42 da Lei no 9.430/1996, não é suficiente a
identificação do depositante.
Uma vez formalizado o auto de infração opera-se a inversão do ônus probatório,
cabendo ao autuado apresentar provas hábeis e suficientes a afastar a presunção legal em que se
funda a exação fiscal.
Tal como ressaltou a decisão de piso, a presunção legal transfere para o
contribuinte o ônus de rechaçar a imputação, mediante comprovação da origem dos recursos
financeiros. É presunção relativa, passível de prova em contrário.
Nada obstante, quanto à possibilidade de comprovação da origem dos depósitos
bancários na fase contenciosa objetivando a improcedência do lançamento fiscal, somente há de
ser acolhida quando se demonstre que os valores em conta não são tributáveis ou,
alternativamente, que já foram oferecidos à tributação do imposto de renda.
A comprovação da origem de cada depósito deve ser feita de forma individualizada,
evidenciada a correspondência, em data e valor, com o respectivo suporte documental
apresentado para elisão da presunção legal de omissão de rendimentos.
A recorrente explica que a movimentação financeira é fruto de uma estratégia para
aumentar seu “rating” no Banco Bradesco S/A, conveniente para se habilitar a créditos de
Fl. 487
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
24
financiamentos e empréstimos bancários, no qual a pessoa física creditava, sacava e novamente
creditava em sua conta bancária os valores que detinha em moeda corrente.
Com o intuito de fazer prova dos fatos alegados, acompanhou a impugnação uma
planilha denominada de “saques em espécie”, totalizando R$ 3.148.000,00, e outra planilha de
“depósitos efetuados”, cujo somatório equivale a R$ 3.148.060,15 (fls.246/250 e 251/253).
A despeito da pretensão recursal, não pairam dúvidas que a prova documental é
visivelmente insatisfatória para o fim a que se destina.
Em primeiro lugar, a produção probatória da origem de cada depósito que compõe
a base de cálculo do auto de infração deveria esclarecer, de forma indubitável, a procedência e
natureza dos valores, individualmente considerados, mediante correlação de datas e valores entre
os documentos. Assim não foi feito.
A planilha de “saques em espécie”, às fls. 246/250, é composta de cheques
depositados e sacados da conta bancária da recorrente, porém não existe qualquer vinculação, de
forma individualizada, com os lançamentos a crédito discriminados na planilha “Depósitos não
Justificados”, às fls. 133/137, integrante do auto de infração. Logo, inviável assegurar se e quando
os valores retornaram à conta bancária.
Quanto à planilha “depósitos efetuados”, às fls. 251/253, nada traz acerca da
procedência e natureza jurídica dos créditos na conta corrente, de maneira a se contrapor, na
linguagem de provas, à planilha “Depósitos não Justificados”, às fls. 133/137.
Nesse ponto, oportuno reproduzir o seguinte enunciado sumulado:
Súmula CARF no 30
Na tributação da omissão de rendimentos ou receitas caracterizada por depósitos
bancários com origem não comprovada, os depósitos de um mês não servem para
comprovar a origem de depósitos havidos em meses subsequentes.
Com acerto, resumiu a decisão de piso (fls. 313):
(...)
A tese da Autuada de que toda movimentação financeira corresponde a crédito,
saques e novos créditos efetuados com o intuito de alavancar seu perfil de cliente
junto ao Banco Bradesco S. A não encontra nenhum amparo em provas. Por mais
que a Impugnante insista, trata-se de mera alegação não provada, que, desde
logo, não merece guarida.
(...)
Particularmente no que se refere às inconsistências apontadas pelo contribuinte,
em sede de impugnação, as quais seriam evidências de que as planilhas elaboradas pela
autoridade fiscal não encontram lastro no extrato bancário acostado aos autos, o recurso
voluntário contesta, de forma genérica, a análise realizada pelo acórdão recorrido, com a alegação
Fl. 488
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
25
de que “não há conciliação alguma entre as datas lançadas nas planilhas justificadas e as
elencadas no pretenso extrato” (fls. 354/355).
Ao proceder desse modo, o apelo não cumpriu a obrigação processual de exercer a
dialética recursal, a fim de demonstrar o desacerto do acórdão de primeira instância, razão pela
qual incumbe manter a decisão recorrida pelos seus próprios fundamentos, a seguir reproduzidos
(fls. 313/315):
(...)
A Impugnante contesta também as planilhas elaboradas pelo Fisco com os
seguintes argumentos que serão analisados um a um:
"o depósito em 03/01/2011, constante da planilha de fls. 112 a 126 e na
planilha de fls. 151 a 153 do processo, referenciado pelo número 1145, não
existe no extrato original;
o AFRFB lançou nos dias 03/02/2011, 17/02/2011, 03/03/2011, 17/03/2011,
18/04/2011, 17/05/2011, 17/06/2011, 18/07/2011 e 17/08/2011 valores a
título de rendimentos e que não encontram lastro no extrato bancário original
e tampouco nos extratos de aplicações financeiras, conforme fl. 64 a 104 do
processo;
na planilha de folhas 112 a 126 do P.A.F há um lançamento a débito a título de
" ESTORNO DE RENDIMENTOS " em 03/01/2011 e referenciado pelo AFRFB
como 1146, enquanto esse lançamento não existe no extrato original e se de
fato houvessem os rendimentos e estornos lastro com o extrato bancário
original, ainda assim esses valores deveriam ser descontados da base de
cálculo infração, eis que o rendimento se dá pelo investimento de valor em
tese não justificado, não podendo então o principal e o rendimento serem
tributados como não justificados, eis que este está justificado por aquele;
Analisando-se a planilha de depósitos sem origem comprovada elaborada pela
Fiscalização (fls. 133 a 137), verifica-se que não há nenhum depósito em
03/01/2011, nem em 03/02/2011, 17/02/2011, 03/03/2011, 17/03/2011,
17/05/2011, 17/06/2011 ou em 17/08/2011.
Os depósitos efetuados em 18/04/2011 (R$ 86.838,81) e em 18/07/2011(R$
63.044,80) estão discriminados nos extratos bancários de fls. 113 e 115 enviados
pelo Banco Bradesco S.A à Fiscalização depois da recusa da Contribuinte em
apresentar seus extratos bancários. À fl. 62, o Banco Bradesco S.A respondeu à
requisição de informações sobre movimentação financeira enviada pelo Fisco e
encaminhou todas as informações relativas à conta 2.146-5, agência 2593, como
os dados cadastrais, o extrato bancário em meio magnético, extrato de aplicação
financeira e a codificação adotada para especificar a natureza dos lançamentos,
dados que, ao contrário do que a Impugnante afirma, foram, sim, juntados aos
autos.
Fl. 489
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
26
A Impugnante questiona a veracidade e autenticidade dos documentos enviados
pelo Bradesco S.A. Insinua a Interessada que o auto de infração veio
desacompanhado dos extratos bancários e instruído com uma planilha elaborada
pelo AFRFB, sem timbre da instituição bancária e sem "layout" de extrato
bancário, não havendo nenhuma indicação de que fosse oriunda do Banco
Bradesco.
É imperativo destacar que o Banco Bradesco enviou à Fiscalização os extratos
bancários não em meio impresso, mas em meio magnético, como frisado à fl. 62.
Nas fls. 112 a 126, estão justamente os extratos dos anos de 2011 e 2012
enviados pelo Banco Bradesco. Questões como o "layout" do documento de fls.
112 a 126 ou a alegada ausência de timbre da instituição bancária nas fls. 112 a
126 não têm o condão de invalidar as informações lá apostas. Nesse sentido, não
há qualquer justificativa para a Autuada suscitar dúvidas acerca da procedência
dessas informações bancárias.
Trata-se de uma acusação grave que deveria vir calçada em provas robustas, ou
no mínimo que a Impugnante finalmente apresentasse os extratos bancários que
se recusou a apresentar anteriormente para demonstrar que realmente o que
afirma tem algum sentido. Mas, não foi isso que aconteceu. Estranhamente em
sua impugnação a Autuada alega que alguns depósitos constantes dos extratos de
fls. 112 a 126 não ocorreram, mas, em momento algum traz os seus extratos
bancários para comprovar o que insinua. Extratos bancários, vale recordar, que a
Interessada se recusou a apresentar quando intimada pelo Fisco.
Alegar não é provar, e, no presente caso, as suspeitas levantadas pela Interessada
carecem de substrato material, não podendo prosperar.
Prossegue a Impugnante alegando:
"a planilha de folhas 112 a 126 do P.A.F tem dois lançamentos no dia
17/01/2011 no valor de R$110.412,18, com o mesmo número de documento
(344914), sendo um lançamento a crédito e outro a débito, enquanto o único
lançamento que consta no extrato original é o a débito;
a planilha de folhas 151 a 153 do P.A.F, tem lançado a crédito um depósito
justificado em 17/01/2011 como sendo de "MESMA TITULARIDADE", enquanto
esse lançamento nunca existiu a crédito de acordo com o extrato bancário
original, existindo apenas a débito;"
Mais uma vez, na planilha de depósitos não justificados (fls. 133 a 137), que
caracterizaram a omissão de rendimentos em análise, não há depósitos em
17/01/2011. Há um depósito de R$ 110.412,18, em 17/01/2011, que teve sua
origem comprovada (transferência entre contas de mesma titularidade) e,
justamente por essa razão, consta na planilha de depósitos justificados (fls. 151 a
153) que não foram objeto de lançamento.
A Impugnante assim continua:
Fl. 490
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
27
"A planilha de folhas 151 a 153 do P.A.F. tem lançado a crédito um depósito
justificado em 25/11/2011 como sendo de " MESMA TITULARIDADE",
enquanto o extrato bancário original mostra que essa operação foi cancelada
com outro lançamento a débito na mesma data, devido erro de
preenchimento, sendo estornado como "OP IRREGULAR " no valor de R$
66.328,61; na planilha de folhas 112 a 126 do P.A.F. consta um lançamento a
débito de R$4.239,00 a título de "CHEQUE DEVOLVIDO " no dia 15/07/2011 e o
mesmo não consta lançado na planilha "DISCRIMINATIVO CHEQUES
DEVOLVIDOS" elaborada pelo AFRFB nas folhas 138 a 149 do P.A.F. , ocorre
que esse valor deveria ser abatido da base de cálculo infração, contudo não foi
incluído;
Há um depósito de R$ 63.328,61, em 25/11/2011, que teve sua origem
comprovada (transferência entre contas de mesma titularidade) e, justamente
por essa razão, consta na planilha de depósitos justificados (fls. 151 a 153) que
não foram objeto de lançamento. Não se trata de um cheque devolvido, como
alega a Impugnante, mas sim de uma transferência entre contas de mesma
titularidade, conforme se pode observar no extrato de fl. 117.
Com relação ao débito de R$ 4.239,00, a Impugnante equivocou-se, pois foi
incluído no demonstrativo de cheques devolvidos (fl. 140) com a data de
devolução (18/07/2011) e já foi deduzido do montante de créditos sem origem
comprovada, conforme se observa à fl. 150.
Aduz a Interessada:
"a planilha de folhas 151 a 153 do P.A.F está intitulada como "DEPÓSITOS
JUSTIFICADOS" e há lançamentos, respectivamente, em 11/04/2011,
15/07/2011, 16/03/2012 e 01/08/2012 dos seguintes valores: R$6.113,00,
R$4.239,00, R$4.900,00 e R$4.570,90 justificados como "CH DEVOLVIDO".
Esses valores de exemplo, e que sozinhos totalizam R$19.822,90, foram
apontados pelo AFRFB como cheques devolvidos, portanto, deveriam estar
devidamente lançados na planilha de folhas 138 a 149 do P.A.F. e que esta
intitulada como " DISCRIMINATIVO CHEQUES DEVOLVIDOS " e deveriam ser
abatidos do "RESUMO DEPÓSITOS NÃO JUSTIFICADOS" de fl. 150 do processo e
consequentemente não poderiam fazer parte da base de cálculo da infração;"
Não assiste razão à Autuada, pois todos os cheques devolvidos mencionados,
que constam da planilha de depósitos justificados, também constam da
planilha de cheques devolvidos com as seguintes datas: 07/08/2012 (R$
4.570,90 - fl. 146), 19/03/2012(R$ 4.900,00 - fl. 144), 18/07/2011 (R$ 4.239,00
- fl. 140) e 13/04/2011 (R$ 6.113,00 - fl. 138).
Prossegue a Impugnante:
"A planilha de folhas 133 a 137 do P.A.F. , denominada "DEPÓSITOS NÃO
JUSTIFICADOS" e o qual sobre os seus valores foi apurado a base de cálculo
infração, após abatido os cheques devolvidos, tem uma série de depósitos que
Fl. 491
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
28
foi estornada por divergência de valores e novamente depositados com o valor
correto pelo próprio banco, porém o AFRFB lança os dois valores como se
fossem depósitos não justificados, como o exemplo da movimentação do dia
31/05/2012, onde o depósito de R$457,00 (Documento 1412471) foi anulado
pelo débito de mesmo valor e mesma data através do Documento de mesmo
número e re depositado com o valor correto de R$507,00, tendo como número
de Documento 2163756;"
De fato, na fl. 120 do extrato bancário do Bradesco S.A, observa-se que consta um
crédito em 31/05/2012 de R$ 457,00 e, na mesma data, um débito de R$ 457,00
com a rubrica "oper. irregular autoat". Considera-se, então, demonstrado que o
crédito de R$ 457,00 foi estornado na mesma data, não podendo essa
importância fazer parte do rol dos depósitos sem origem comprovada.
(...)
Acresço uma única observação, relativamente ao cheque devolvido no valor de R$
4.239,00, na data de 15/07/2011, em que o apelo recursal contesta expressamente a
interpretação do acórdão de primeira instância.
Nesse caso, o lançamento não consta da planilha “Depósitos não Justificados”, que
compõe a base de cálculo do lançamento fiscal, embora faça parte dos lançamentos do extrato
bancário, com a anotação “CH DEVOLVIDO”. Portanto, na etapa da conciliação, a autoridade fiscal
já excluiu do lançamento (fls. 115 e 134).
Para efeito de exclusão do lançamento fiscal, no caso da presunção legal de
omissão de rendimentos fundada em depósitos de origem não comprovada, à luz do que dispõe o
art. 42, § 3o, da Lei no 9.430, de 1996, é indispensável a comprovação, de forma individual e
inequívoca, da vinculação do crédito na conta bancária com os rendimentos tributáveis constantes
da declaração de ajuste anual.
Em tese, a comprovação/vinculação dos rendimentos declarados aos depósitos
arrolados no auto de infração não configura tarefa complexa, com grau de dificuldade na
execução, pois o contribuinte poderia comprovar facilmente, através de documentos, a origem
dos recursos financeiros regularmente declarados.
Caso contrário, os depósitos bancários serão considerados rendimentos omitidos,
não declarados. Nesse sentido, a firme jurisprudência do CARF: 3
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ÔNUS DO PROBATÓRIO DO SUJEITO PASSIVO. COMPROVAÇÃO
INDIVIDUALIZADA.

3 Acórdão no 9202-011.256, de 16/04/2024
Fl. 492
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
29
Diante da presunção legal de omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
de origem não comprovada, caberá ao contribuinte demonstrar, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em conta de
depósito ou de investimento mantida em instituição financeira.
A comprovação da origem dos créditos lançados em conta de depósito ou
investimento deve ser realizada de forma individualizada, a fim de permitir a
mensuração e a análise da coincidência de datas e valores entre as origens e os
valores creditados em conta bancária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA.
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
DECLARADOS
NA
DIRPF.
IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO.
Rendimentos tributáveis declarados pelo contribuinte somente podem ser
excluídos da base de cálculo do lançamento mediante comprovação
individualizada de que tais valores transitaram pelas contas bancárias.
(Destaquei)
Obviamente, até com mais razão, a interpretação sobre o ônus probatório é
extensiva aos rendimentos isentos/não tributáveis incluídos na declaração de ajuste anual: 4
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Exercício: 2007
(...)
ORIGEM DOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO INDIVIDUALIZADA -ART.
42, § 3o, LEI No 9.430/96.
Deve o contribuinte comprovar de forma individualizada a origem dos depósitos
bancários feitos em sua conta corrente, identificando-os como decorrentes de
renda já oferecida à tributação na DAA ou como rendimentos isentos/não
tributáveis, conforme previsão do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430/96.
A recorrente não faz prova da inclusão na base de cálculo do lançamento de ofício
de rendimentos declarados, informados como rendimentos tributáveis, isentos ou não tributáveis,
relativamente aos anos-calendário de 2011 e 2012.
Não havendo prova da movimentação bancária devidamente incluída na declaração
de ajuste anual da pessoa física, cujo ônus probatório recai sobre o contribuinte, incensurável o
procedimento fiscal de adicionar ao somatório das infrações, em cada ano-calendário, a base de
cálculo declarada, para fins de cálculo do imposto devido, sem que tal conduta represente uma
dupla tributação.
Quanto à multa de ofício, foi aplicada no patamar mínimo de 75%, nos termos da
legislação em vigor (art. 44, inciso I, da Lei no 9.430, de 1996).

4 Acórdão no 9202-011.504, de 19/09/2024
Fl. 493
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
30
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
A lei determina que a penalidade deve incidir de maneira proporcional sobre o
tributo não declarado/recolhido espontaneamente, em que o patamar de 75% é fixo e definido
objetivamente pela lei.
Nas regras de aplicação da multa, o legislador não deu liberdade a ponderações
sobre graduação da penalidade, o que impossibilita o órgão julgador administrativo afastar ou
reduzir o percentual no caso concreto.
Escapa à competência dos órgãos julgadores administrativos a análise de questões
sobre o caráter ilegal e confiscatório da penalidade prevista em lei, tampouco cabe examinar a
alegação de desproporcionalidade do percentual aplicado tendo em conta o dano causado pela
ação ou omissão.
Outrossim, a alegação de falta de compatibilidade do dispositivo da lei, o qual
impõe a penalidade, com a Constituição da República de 1988 é questão inoponível na esfera
administrativa.
Nesse sentido, não só o "caput" do art. 26-A do Decreto no 70.235, de 1972, como
também o enunciado da Súmula no 2 do CARF, que transcrevo novamente:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Por derradeiro, em face do princípio da persuasão racional, inerente à atividade
judicante, e diante das circunstâncias do caso concreto, cumpre esclarecer que os precedentes,
jurisprudência, artigos doutrinários e princípios invocados na peça recursal não se mostram
decisivos para a solução do litígio instaurado.
Destarte, não merece reforma a decisão de piso.
Conclusão
Ante o exposto, REJEITO as preliminares e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao
recurso voluntário.
Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess

Fl. 494
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.349 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10437.721259/2015-14
31

Fl. 495
DF CARF MF
Original